Tribunal: TJES
Processo: 5002144-47.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002144-47.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA FÍSICA OU DIGITAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS ORIGINAIS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. A apresentação de documentos unilaterais, como faturas e telas sistêmicas, desacompanhados de instrumento contratual assinado física ou digitalmente pela parte ré, é insuficiente para demonstrar a existência de vínculo jurídico obrigacional.

3. Não havendo prova da contratação nem da efetiva utilização do crédito, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido inicial.

4. Recurso provido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5002144-47.2021.8.08.0026

Apelante: Marcia de Souza Oliveira

Apelado: Dacasa Financeira S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Marcia de Souza Oliveira contra a sentença de id. 12547777, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação ordinária ajuizada por Dacasa Financeira S/A, na qual o Magistrado de origem julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a pagar o valor R$ 30.125,89 (trinta mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), com juros desde a citação e a correção monetária a partir do desembolso.

Nas razões recursais de id. 12547780, a apelante sustenta que (a) não há nos autos prova suficiente da contratação de cartão de crédito, sendo que os documentos acostados pela autora, ora apelada, são unilaterais e não demonstram a assinatura da recorrente, seja de forma física ou digital; e (b) jamais contratou qualquer serviço junto à instituição autora, tampouco recebeu valores ou utilizou eventual crédito.

Contrarrazões apresentadas no id 12547781.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5002144-47.2021.8.08.0026

Apelante: Marcia de Souza Oliveira

Apelado: Dacasa Financeira S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

A controvérsia gira em torno de saber se os elementos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação e a existência da dívida atribuída à apelante.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

A Dacasa Financeira S/A fundamentou seu pedido com base em documentos como ficha cadastral e faturas de cartão de crédito, os quais entende serem suficientes para comprovar o vínculo contratual e a dívida.

A parte ré, Marcia de Souza Oliveira, ora apelante, por sua vez, nega ter contratado qualquer produto financeiro com a instituição autora, alegando que os documentos apresentados têm natureza unilateral e não contêm sua assinatura, seja ela física ou digital, além de afirmar jamais ter recebido valores ou utilizado o alegado crédito.

Nos termos da jurisprudência pátria, a juntada isolada de faturas e extratos (documentos unilaterais), sem a devida comprovação do contrato ou termo de adesão do cartão de crédito devidamente assinado pelo consumidor, revela-se insuficiente para o reconhecimento da relação jurídica e a legitimidade do débito cobrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. - Ante a ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, a improcedência da pretensão de cobrança, consubstanciada em meras faturas de cartão de crédito desacompanhadas de contrato devidamente assinado, é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.102953-7/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2024, publicação da súmula em 02/05/2024)

“[...] III - A simples juntada da captura de tela referente ao contrato de cartão de crédito, a qual foi produzida unilateralmente pela cedente da dívida, bem como a ausência do contrato devidamente assinado e das faturas de utilização do referido serviço e a não apresentação dos documentos pessoais da consumidora, é incapaz de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito e do registro nos cadastros de proteção ao crédito.[...]”(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.160958-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/06/2024, publicação da súmula em 06/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO EFETIVO USO DA TARJETA - FATURAS - DOCUMENTOS UNILATERAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. i) Incumbe à parte autora da ação de cobrança, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar existência do contrato no qual se funda a alegada dívida de cartão de crédito inadimplida. ii) Entende-se que meras faturas, extratos ou telas sistêmicas, isoladamente, por se tratarem de prova produzida unilateralmente, não são suficientes para a comprovação de relação jurídica e o débito entre as partes. iii) Não havendo contrato assinado ou fotocópias de documentos pessoais que teriam sido apresentados no momento em que celebrado o contrato, não há como ser reformada a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.257251-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 22/02/2024)

Não havendo prova da contratação nem da efetiva utilização do crédito, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido inicial.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou a ele provimento, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.